Tribunal: TJSP
Processo: 0013899-08.2006.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ISS – Isenção que somente abarca a multa moratória e não a multa decorrente de auto de infração – Lei Municipal no 1.085/2002, art. 1o - Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013899-08.2006.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante EMPRESA
FUNERARIA BOM PASTOR LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013899-08.2006.8.26.0438 -Voto no
2
Voto 22.073
Apelação no 0013899-08.2006.8.26.0438
Apelante: Empresa Funerária Bom Pastor Ltda.
Apelado: Prefeitura Municipal de Penápolis.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA
PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ISS Isenção que somente
abarca a multa moratória e não a multa decorrente de auto de
infração
Lei Municipal no 1.085/2002, art. 1o - Sentença
confirmada. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que rejeitou os embargos e
determinou o prosseguimento da execução1 relativas a multas apuradas
administrativamente por falta de recolhimento de ISS, com condenação da
apelante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado do débito. Inconformada, a apelante sustenta
nulidade das CDA ́s por falta de fundamentação legal e, no mérito, a
inexigibilidade da multa em razão da isenção prevista na Lei Municipal no
1.085/2002, inexistindo, a seu ver, distinção entre multa moratória e multa
por infração, pois ambas possuem caráter punitivo.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não vinga a alegada nulidade da Certidão de
Dívida Ativa, porquanto atendidos os pressupostos do art. 202 do CTN e do
§5o do art. 2o da Lei 6.830/80, a conferir força executiva à cártula, de modo
1 Valor da causa: R$ 68.439,54, em maior de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013899-08.2006.8.26.0438 -Voto no
3
que o aspecto meramente formal do ato não pode prevalecer em detrimento
do seu conteúdo e eficácia, pois só atos nulos devem ser declarados de ofício,
caso não alcançada a finalidade precípua - pas de nullité sans grief (CPC, art.
283, parágrafo único), em respeito ao princípio da instrumentalidade das
formas processuais (cfr. “Teoria Geral do Processo”, Antonio Carlos de
Araujo Cintra, Ada Pelegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, 2a Ed.
RT, pág. 308). Ademais, a apelante tem conhecimento se tratar de multa por
recolhimento a menor do ISS, inclusive pugnou pela desconstituição do auto
de infração que originou os títulos executados nos autos da apelação no
0294795-05.2009.8.26.0000, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao
exercício da ampla defesa.
No mérito, colhe-se dos autos que a Lei Municipal no
1.085/2002 concedeu a redução no pagamento de juros e multa pelo atraso no
pagamento do IPTU, ISS, taxas, multas decorrentes de auto de infração e
contribuição de melhoria, conforme o art. 1o:
Art. 1o Ficam reduzidos juros e multa, devidos
somente a Prefeitura Municipal de Penápolis nos
percentuais abaixo indicados, no pagamento de débitos
fiscais inscritos em Dívida Ativa e débito fiscais não
inscritos em Dívida Ativa, esses decorrentes de
operações ou prestações, realizadas até 31/12/2001,
relacionados com IPTU, ISS, Taxas, Multas decorrentes
de auto de infração e contribuição de melhoria, desde
que o débito, atualizado monetariamente nos termos da
legislação vigente, seja integralmente recolhida por guia
própria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013899-08.2006.8.26.0438 -Voto no
4
Ora, da leitura da norma compreende-se que a isenção
não abarca a multa imposta pelo recolhimento a menor do tributo, como
revelou a prova pericial a fls. 223/232, mas tão somente a multa pelo atraso
no adimplemento, as quais não se confundem, conforme já assinalou o STF
no julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no
727.872/RS, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO:
No direito tributário, existem basicamente três
tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as
punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As
multas moratórias são devidas em decorrência da
impontualidade
injustificada
no
adimplemento
da
obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o
descumprimento às previsões da legislação tributária. Se
o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que
ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se
isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a
homologação, a constatação de uma violação geralmente
vem acompanhada da supressão de pelo menos uma
parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa
e promove-se o lançamento do valor devido de ofício.
Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de
sonegação.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013899-08.2006.8.26.0438 -Voto no
5